Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-49.2023.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MINORADO. RECURSO DO RÉU.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002445-49.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELLINGTON BELMIRO FERREIRA - CPF: 551.089.201-30 (APELANTE), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DA HORA CARVALHO - CPF: 824.585.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN JOSE VALDEZ VALENCIA - CPF: 845.143.375-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS ERNESTO MATA NARVAES - CPF: 708.655.092-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREI
TO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
MINORADO.
RECURSO
DO RÉU. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA QUE POSSUI SUBSTRATO PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. FRAÇÃO REDUTORA RELATIVA AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. MINORAÇÃO EM 1/6.
RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto

pelo réu

contra sentença que
, após deliberação do Conselho de Sentença,
o
condenou pela prática do
crime de
homicídio qualificado
minorado
(
artigo 121, §2º,

IV,
c/c
§1º,
do Código Penal)
,
à pena
de
1
0
anos
de reclusão
, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)

de acordo com testemunha ocular, o ataque à vítima foi repentino e sem chances de defesa;
(
ii
)
confissão qualificada do apelante;
(
i
i
i
)
pena-base fixada no mínimo legal;
(
iv
)
causa de diminuição reconhecida em razão de a vítima ter prov
oc
ado verbalmente o acusado e
desferido-lhe
um tapa no rosto.

3.

Requerimento
s
do recurso
:
(i)
anulação do julgamento do júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos em relação à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa;
(
ii
)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(
iii
)
aplicação da
fração redutora máxima em decorrência da causa de diminuição prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)

saber

se
a opção dos jurados do Conselho de Sentença pela incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é amparada por provas;
(
ii
)
verificar se o apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, se positivo, se é possível a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal;
(
iii
)
analisar qual fração a ser aplicada na terceira fase da dosimetria em decorrência da causa de diminuição descrita no §1º do artigo 121 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se, de acordo com o relato de testemunha ouvida sob o crivo do contraditório, o ataque à vítima foi repentino e sem chances de defesa, de maneira que a discussão pretérita entre as partes, no caso, não justifica a anulação do julgamento.

6. Verificada a hipótese de confissão qualificada, o apelante faça jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Contudo, a Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a higidez da Súmula n. 231 do STJ.

7. O
quantum
de diminuição da pena em razão da incidência da minorante descrita no
§1º do artigo 121 do Código Penal deve ser definido através da relevância da do valor social ou moral, a intensidade da violenta emoção ou o grau de injusta provocação da vítima. Na
espécie, o apelante justificou sua conduta em razão de provocações verbais do ofendido, o qual também lhe desferiu um tapa no rosto,
circunstâncias estas que justificam a escolha da fração redutora mínima de 1/6.

IV. DISPOSITIVO

8
. Apelo

des
provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
C
onstituição da República, artigo 5º,
XXXVIII.‘
c
’; C
ódigo Penal,
artigo
121, §2º, IV

e §1º; Código de Processo Penal, artigo 593,
III,‘d
’.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema de Repercussão Geral n. 158, ARE 1344842, HC 114164; STJ, Súmulas n. 231 e 545, REsp n. 1.972.098/SC, REsp n. 1.869.764/MS,
AgRg
no HC n. 846.357/GO e
AgRg
no HC n. 701.459/MG; TJMT, ApCrim n. 0026600-85.2019.8.11.0042; TJMG, TJMG, ApCrim n. 0001878-88.2021.8.13.0582.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública em favor do acusado
Wellington Belmiro Ferreira
contra a
sentença
do
Juízo

da
3ª
Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda,
nos autos da ação penal n.
1002445-49.2023.8.11.0013
, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri,
o
condenou pela prática do crime de homicídio qualificado
minorado
(
artigo 121, §2º,
IV
c/c

§1º, do Código Penal)
,
à pena d
e
10 (dez) anos de reclusão
,
em regime inicial
fechado
(id.
283617359
).

Nas
razões recursais
,
o
réu
postula
a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,
especificamente quanto à incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa. Ainda, requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, e, na terceira fase, que a fração redutora prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal seja aplicada no máximo de 1/3 (um terço)
(id.
283617375
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público
se manifest
ou
pela rejeição do recurso
(id.
283617379
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
apelo

(id.
287312352
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
réu

Wellington Belmiro Ferreira
foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (
artigo 121, §2º,
I
I
e IV,
do Código Penal)
,
com base na seguinte narrativa fática constante na denúncia:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 20/04/2023, por volta das 19h50min, no Terminal Rodoviário, localizado na Rua Mariano Pires de Campos, nº 2152, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado WELLINGTON BELMIRO FERREIRA, com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Jesus Ernesto Mata
Narvaes
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 117062134), Boletim de Ocorrência (ID 117062135), Termos de Declarações, Laudo de Exame de Necrópsia (ID 117059277), Imagens e Vídeos e demais documentos anexados nos autos.

Sobressai dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado WELLINGTON BELMIRO FERREIRA e a vítima Jesus Ernesto Mata
Narvaes
estavam deitados nos bancos da rodoviária.

Na ocasião, a vítima disse ao denunciado que ele não poderia dormir naqueles bancos, razão pela qual o denunciado não gostou e, assim, iniciaram uma discussão. Ato contínuo, WELLINGTON se levantou, foi até a sua mochila, pegou uma faca que estava guardada, dirigiu-se até próximo da vítima e, de inopino, desferiu três golpes de arma branca, sendo um diretamente no coração, que lhe causou a morte.

Algumas testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, mas a vítima não resistiu e veio a óbito minutos depois das agressões.

De acordo com os elementos de prova contidos nos autos, o delito de homicídio foi cometido por motivo fútil, porquanto WELLINGTON ceifou a vida da vítima em razão de discussão frívola, relacionada ao fato de Jesus ter lhe dito que ele não poderia dormir nos bancos da rodoviária.

Denota-se ainda que a infração penal foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que WELLINGTON agiu astuciosamente indo até a sua mochila para pegar a faca e, após, atacou a vítima de inopino, quando ela estava sentada no banco e sem esperar que pudesse ser atacado daquela forma em um local público. [...]”

(id. 231981675 – pág. 1/2).

Após a instrução em plenário do júri, o Conselho de Sentença deliberou pela condenação do acusado
e reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal, o que
resultou n
a incompatibilidade
d
a qualificadora subjetiva da motivação fútil
e, por consequência, seu afastamento.

Ao dosar a pena, o Magistrado presidente da sessão fixou-a no patamar de
1
0 (dez)
anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Contra a sentença,
o acusado interpõe recurso de apelação,
cujas teses
desenvolvidas
serão adiante
apreciadas
.

1.
PEDIDO ANULATÓRIO

1.1. Julgamento em conformidade com a prova dos autos

O
apelante
sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos
, especificamente no que se refere à incidência da qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, sob
o argumento de que os golpes foram precedidos de discussão verbal com a vítima, o que retira, em sua ótica, o caráter repentino e surpresa da agressão.

Todavia, sem razão.

Como é cediço, o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII
,
‘c’, da Constituição da República) implica
“na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso”
(BONFIM,

Edilson
Mougenot
. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora possível a interposição de recurso de apelação (artigo 593,
III,‘
d
’, do Código de Processo Penal), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos, isto é, quando julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1344842
AgR
, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, publicado em 24-11-2021).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e alinhada com os elementos
de prova
produzid
os
no curso da instrução processual
,
não cabe ao Tribunal de segundo grau reverter a conclusão
“mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
(STF, HC 114164, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, publicado em 19-11-2015).

Nesta linha de raciocínio, infere-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, a ensejar a sua manutenção.

De proêmio, é importante destacar que, ao revés do que afirma a defesa do apelante, não é toda e qualquer discussão que retira do ataque o seu caráter repentino, de modo que deve ser avaliado o contexto fático que se deu a agressão, a fim de analisar se houve o emprego de artifícios ou ações com o objetivo de impedir eventual reação de defesa do ofendido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria assegura que

o emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido deve ser aferido no contexto concreto e específico do momento da prática do crime, sendo a qualificadora cabível em hipóteses em que, não obstante
desentendimentos pretéritos,
o ofendido encontrava-se com a defesa dificultada no exato momento da agressão

(TJMG, ApCrim n. 00018788820218130582, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 28/09/2022, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2022)
.

Na espécie, conforme narrado pela testemunha
ocular

André Luiz da Hora Carvalho

na fase do
judicium
accusationis
,
enquanto
aguardava o ônibus no terminal rodoviário
,
presenciou o início de uma discussão entre a vítima e o a
pelante. Disse que, e
m determinado momento,
o apelante
dirigiu-se até sua mochila, de onde retirou uma arma branca
,
descrita como canivete ou faca, aproximou-se da vítima, segurou-a pelo pescoço e desferiu um golpe na altura do tórax, próximo ao coração. Ao tentar um segundo golpe, acabou atingindo o braço da vítima, que, ao tentar buscar socorro, tombou ao solo e veio a óbito
(id.
231981791
).

A testemunha também esclareceu
, quando inquirida
sobre eventual reação da vítima, que ela sequer percebeu a aproximação do agressor portando a arma, ressaltando que o ataque se deu de forma repentina, impedindo qualquer possibilidade de defesa
(id.
231981791
).

À vista disso,
é certo que a decisão dos jurados encontra amparo nas provas e, como tal, não pode ser objeto de anulação, sob pena de ofen
sa a
o princípio
constitucional
da soberania dos veredictos
.

A propósito, em caso semelhante, a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício chegou à mesma conclusão, conforme se vê do seguinte julgado de minha relatoria:

“[...] A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está amparada pelas provas. O apelante, após uma discussão, se retirou do local e voltou cerca de 40 minutos depois, sorrateiramente, sem ser visto pelos presentes, disparando contra a vítima de forma inesperada, o que impossibilitou qualquer reação de defesa [...] A existência de desavença anterior não afasta, necessariamente, a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, dado que o emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido deve ser aferido no contexto concreto e específico do momento da prática do crime, sendo que sua incidência sempre será legítima nas hipóteses em que se comprovar que a vítima estava em situação onde a agressão não era imaginada ou esperada, tal qual se vislumbra no caso em tela [...]”
(TJMT, ApCrim n.
0026600-85.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024
).

Por conseguinte, evidenciado que a deliberação dos jurados a respeito da incidência da qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal
é corroborada por prova produzida sob o crivo do contraditório, improcede o pleito de anulação do julgamento.

2. DAS PENAS

2.1. Pena intermediária

O apelante requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, sob a alegação de que não negou a autoria delitiva, mas tão somente disse que não tinha intenção de matar, o que não pode servir de fundamento para a inaplicabilidade da causa genérica de diminuição.

O pleito não comporta acolhimento.

Ao dosar a pena, infere-se que o Juízo singular afastou a atenuante da confissão espontânea sob o seguinte fundamento:

“[...] se trata de confissão qualificada, e assim não será reconhecida para atenuar a pena, tendo em vista que não foi de livre e espontânea vontade e integral, conforme prevê o artigo 65, III, “d”, do Código Penal, já que o réu em plenário sustentou que não quis atingir a vítima de forma dolosa, não querendo o resultado morte e nem assumindo o risco de
produzí-lo
, inclusive foi tese sustentada pela defesa e incluída nos quesitos. Portanto, o réu não confessa integralmente a sua conduta [...]”

(id.
283617359
).

A rigor, a fundamentação empregada pelo Juízo
a quo
está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, a qual estabelece, em interpretação à súmula n. 545 da mesma Corte, que a atenuante
do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal deve ser aplicada mesmo em casos de confissão extrajudicial, qualificada ou parcial, bem como não exige

que tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação (STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

Todavia, embora faça jus ao reconhecimento da atenuante, esta não deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria sob pena de acarretar a redução da pena para abaixo do mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, o que é vedado pela súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito da aplicabilidade da súmula alhures mencionada,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
,
nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal
.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro
Messod
Azulay Neto,
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”
.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.2. Pena definitiva

O apelante postula a redução da pena na terceira fase, em virtude da causa de diminuição do §1º do artigo 121 do Código Penal, no grau máximo de 1/3 (um terço), sob a assertiva de que o Juízo sentenciante não fundamentou adequadamente a aplicação no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Apesar dos argumentos despendidos, a pretensão não procede.

Com efeito, a
sentença proferida, ao decidir pela aplicação de fração redutora diversa da máxima,
fundamentou que
“foram desferidos três golpes na
vítima [...] atingindo dois órgãos (pulmão e coração) vitais da vítima e por isso diminuo a pena em 1/6
”
(id.
283617359
).

De fato, assiste razão à defesa quando alega que o Magistrado fundamentou de maneira equivocada a escolha
d
a fração redutora, haja vista que, para definir o
quantum
de diminuição em decorrência do §1º do artigo 121 do Código Penal, deve ser avaliad
a a relevância do
valor social ou moral
, a
intensidade da violenta emoção ou
o
grau de injusta provocação da vítima
.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima [...]”
(STJ,
AgRg
no HC n. 846.357/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023
).

Todavia, inobstante a inadequação dos motivos empregados na sentença, isso não conduz ao provimento da pretensão recursal.

Isso porque, embora
a extensão do efeito devolutivo no recurso de apelação delimite a temática a ser abordada na decisão de mérito colegiada, ou seja, o direito controvertido e o objeto recursal, a profundidade, por sua vez, se refere aos fundamentos acerca da temática já delimitada pelas partes, de forma que é permitido ao Juízo
ad quem,
na extensão da matéria provocada, aferir todos os elementos já constantes no processo para motivar sua conclusão.

Daí o porquê ser plenamente possível que o Tribunal de Justiça, na condição de juiz da causa na fase recursal, decida o caso concreto por fundamentos que não foram deduzidos pelas partes, e ainda diversos daqueles declinados pela decisão impugnada.

Dessa forma, a atuação profunda do Magistrado
ad quem
, na extensão definida pelas partes, não implica, necessariamente, em
reformatio in pejus,
haja vista esta proibição se refere à conclusão do julgado e não à sua motivação.

A rigor, o Superior Tribunal de Justiça ratifica a profundidade do efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação e possibilita que a Corte Estadual acrescente na fundamentação da sentença através dos elementos constantes no processo, desde que não prejudique a situação concreta do recorrente. Veja-se:

“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível à instância a quo, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, arrimar-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas na sentença e na exordial acusatória [...]”
(STJ,
AgRg
no HC n. 701.459/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022).

Nesta perspectiva,
infere
-se que a fração redutora mínima de 1/6 (um sexto) deve ser mantida.

No que se refere a material probatório, a
violenta emoção
seguida da injusta provocação da vítima
que
acarretou a incidência da causa de diminuição do §1º do artigo 121 do Código Penal reside na narrativa apresentada pelo réu ao longo da persecução penal.

O apelante, em todas as ocasiões em que foi interrogado, confessou a autoria do crime, mas procurou justificá-la sob a alegação de que apenas golpeou a vítima após ter sido agredido com um tapa no rosto
.

Especificamente na fase do plenár
io, relatou que havia chegado à cidade para trabalhar com um conhecido
em atividades de
mineração. Como não possuía moradia, decidiu permanecer na rodoviária durante a madrugada até poder entrar em contato com o contratante pela manhã
(id.
283617357
).

Afirmou que, enquanto aguardava, foi abordado de forma hostil pela vítima,
a qual
teria
o
impedido de permanecer em determinado banco do terminal
rodoviário.
Após esse primeiro atrito, mudou-se de lugar, mas, em momento posterior, a vítima teria retornado e lhe desferido um tapa no rosto. Sustenta que, tomado por impulso, reagiu com um golpe de canivete, negando ter tido a intenção de matar e atribuindo sua conduta a um reflexo da agressão sofrida
(id.
283617357
).

Nesse contexto, não se identifica provocação injusta da vítima de gravidade suficiente, tampouco violenta emoção de
tamanha
intensidade que justifique a adoção de fração diversa da mínima na terceira fase da dosimetria, sobretudo porque, ainda que os jurados tenham reconhecido a causa de diminuição, a conduta
do ofendido
, segundo o próprio apelante, limitou-se a provocações verbais e a um tapa no rosto
.

Assim, mantém-se a fração mínima de diminuição prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
de apelação
interposto pelo réu
Wellington Belmiro Ferreira,
em
conso
nância
com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justi
ça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025